Tribunal: TCU
Processo: 038.361/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13814/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.361/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arianne Bandeira dos Santos (XXX.083.183-XX); Cristiane Ferreira Galvao (XXX.233.598-XX); Diogo Yudi Kamimura Hashimoto (XXX.189.238-XX); Euzimar Nogueira Amorim (XXX.920.903-XX); Jalmir Coelho Xavier Ii (XXX.796.633-XX); Larissa de Oliveira Afonso (XXX.803.094-XX); Maria Dalina Cavalcante e Silva (XXX.090.563-XX); Maria Ednair da Luz Silva (XXX.244.523-XX); Roseane Neris de Araujo (XXX.586.444-XX); Tatiana Bastos Neves Moreira (XXX.746.434-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.